Tribunal: TJSP
Processo: 1040095-03.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Funcionalismo – Ação de cobrança - Recebimento de vantagens pecuniárias relativas ao lustro anterior à impetração de mandado de segurança que reconheceu o direito almejado – Procedência – Inconformismo - Cabimento do ajuizamento de ação judicial para receber montante relativo a período anterior à impetração do mandamus – - Inteligência da Súmula 271 do E. STF – Descabimento de rediscussão do

Ementa:
Funcionalismo – Ação de cobrança - Recebimento de vantagens pecuniárias relativas ao lustro anterior à impetração de mandado de segurança que reconheceu o direito almejado – Procedência – Inconformismo - Cabimento do ajuizamento de ação judicial para receber montante relativo a período anterior à impetração do mandamus – - Inteligência da Súmula 271 do E. STF – Descabimento de rediscussão do direito à incorporação do ALE - Prazo prescricional interrompido com a propositura do mandado de segurança que torna a correr quando do trânsito em julgado - Entendimento consolidado do A. STJ – Observância do Decreto no 20.910/32 - Prescrição quinquenal contada da impetração do mandado de segurança - De rigor o pagamento das diferenças almejadas no lustro anterior à propositura do mandamus – Sentença mantida - Precedentes desta E. Corte – Juros e correção monetária - Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF, sem efeitos modificativos - Recurso e reexame necessário desprovidos